Tribunal: TJDFT
Processo: 0728139-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Vistos etc. Diante das preliminares suscitadas pelo agravado em sede de contrarrazões, diga a agravante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o contraditório substancial que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 14 de fevereiro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator